Tribunal: TJMT
Processo: 1024861-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024861-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVILLYN LAURA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 814.291.181-72 (RECORRENTE), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - CPF: 053.754.857-29 (ADVOGADO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SIMPLES COMPARECIMENTO À DELEGACIA DE POLÍCIA PARA ESCLARECIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O simples comparecimento à Delegacia de Polícia para esclarecimentos, sem a ocorrência de nenhum fato desabonador e semmaiores desdobramentos como abertura de inquérito policial ou ajuizamento de ação
penal,não
caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1024861-13.2024.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido
:
EVILLYN LAURA DE OLIVEIRA BORGES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EVILLYN LAURA DE OLIVEIRA BORGES

ajuizou

reclamação

em
face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Noticiou
que: a) é
investigadora
da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso; b) no
dia
10/2/2025
teve

seu

veículo

roubado
,
quando

também

foram

subtraídos

seus

documentos

pessoais
; c)
em
14/2/2023
foi

enviada

uma
Carta
Precatória

determinando

sua

oitiva
, a
fim
de que
prestasse

esclarecimentos

sobre
um crime de
estelionato

cometido

em

julho
/2019 no Estado de São Paulo; d) o crime
foi

praticado

em

uma

plataforma
de
vendas
on-line e no
anúncio

foi

divulgado
o
número

telefônico
(11) 94292-9296; e)
através
da
investigação
criminal,
apurou
-se que a
linha

telefônica

estava

cadastrada

em

seu

nome
; f) jamais
registrou

ou

utilizou

referida

linha
; g)
teve
que
prestar

depoimento

na

autoridade

policial
; h)
procurou

uma

loja
da
parte

reclamada
para
solucionar
o
problema
,
sem

êxito
;
i
)
os

fatos

lhe

causaram

diversos

constrangimentos
,
notadamente

em

razão
de
sua

profissão
.
Requereu
a
suspensão
da
linha

cadastrada

em

seu

nome
,
bem

como
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
foi

realizado

contrato

em

nome
da
parte

reclamante
,
por

suposto

fraudador
, com o
objetivo
de
aplicar
golpes; b) a
parte

reclamante

teve
que
comparecer

perante
a
Delegacia
de Polícia para
prestar

esclarecimentos

em

procedimento

investigatório
; c)
houve

falha

na

prestação
do
serviço
pela
parte

reclamada
, que
gera
o
dever
de
indenizar
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
determinar
a
desvinculação
da
linha

telefônica

móvel

em

questão
dos dados da
parte

reclamante
,
bem

como
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Foram
opostos

embargos de
declaração
,
os
quais
tiveram
o
seguinte

julgamento
: "
Vistos.
Relatório

dispensado
.
Fundamento
e
decido
. As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados
no art. 2o e art. 38, da Lei no 9.099/95
c.c
. art. 1.046, §2o e §4o, do CPC
c.c
.
Enunciados
no 161 e 162, do FONAJE.
Mérito
. O
pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a

existência
de
obscuridade

ou

contradição

na

sentença

ou
no
acórdão
,
ou

omissão
de
algum

ponto

sobre
o qual
devia

pronunciar
-se o
juiz

ou
tribunal.
Incabível
,
portanto
, a
pretexto
de
prequestionamento
, o
propósito de obter a reforma do julgado que lhe

foi

desfavorável
. Nesse
sentido
: “(...).
Não
se
prestam

os
embargos de
declaração
à livre
rediscussão
do
aresto

recorrido
a
fim
de
alterar

entendimento

jurisprudencial
,
irresignação
que,
em

verdade
,
revela

mero

inconformismo
com o
resultado
do
julgamento
. 4. Embargos de
declaração

rejeitados
”.
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.238.545/SP, relator Ministro
Jesuíno

Rissato
, Sexta
Turma
,
julgado

em
12/3/2024). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 167590313),
fundados

na

alegada

contradição

ocorrida

na

sentença
de id. 166104467, sob o
fundamento
de: -
necessidade
de
esclarecer
a
contradição
entre a
fundamentação
e o
dispositivo
da
sentença
, com
relação

a

obrigação
de
cancelamento

ou

não
da
linha
de
telefone
(11) 93339-0394. No
caso
,
verifico
que
assiste

razão
a
parte

embargante
,
já
que,
por
um
lapso
,
houve

uma

contradição
entre a
fundamentação
e o
dispositivo
da
sentença
, com
relação

a

obrigação
de
cancelamento

ou

não
da
linha
de
telefone
(11) 93339-0394. Com
efeito
, inclusive
como

decorrência

lógica
do
próprio

contexto

apresentado
(
fatos
e
direitos
), a
linha
de
telefone
(11) 93339-0394
deve
ser
desvinculada
/
cancelada
,
não

havendo
que se
falar

na

ressalva

consignada

ao
final da
parte
de
fundamentação
da
sentença

recorrida
. Ante o
exposto
, com
fulcro
no
artigo
48, da Lei no 9.099/95
c.c
. art. 1.022, e
seguintes
do CPC,
conheço
dos Embargos de
Declaração
e, no
mérito
,
os
JULGO PROCEDENTES, para
revogar a ressalva de cancelamento da ressalvada a linha
no (11) 93339-0394,
restando

mantidos

os

demais

termos
da
sentença

recorrida
,
nos

exatos

termos
da
sua

parte

dispositiva
,
extinguindo
o
recurso
, com
julgamento
de
mérito
. Sem
custas
e
honorários
(art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).
Transitado

em

julgado
,
certifique
-se, intime-se e
arquive
-se, com
a

adoção
das
formalidades
de
praxe
. P. I. CUMPRA-SE. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de
Direito
do 3o
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de Cuiabá ASSINADO DIGITALMENTE
".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada,

sustentando que: a) as telas sistêmicas são suficientes para comprovar a habilitação da linhatelefônica e os dados vinculados
a
ela; b) a linha pré-pagafoi regularmente contratada, mediante fornecimento de todos os dadosexigidos pela Lei para a contratação deste tipo de serviço; c) a parte reclamante foi intimada tão somente para prestaresclarecimentos, sendo que o comparecimento em delegacia de polícia constitui dever cívico. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Alternativamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...)(STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

No
presente

caso
,
não

há

prova
de que a
utilização
de
número
de
telefone

em

nome
da
parte

reclamante

gerou

dano
moral,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
,
bastando
a
comprovação
do
desdobramento

ocorrido
com
os

esclarecimentos

prestados

perante

a

autoridade

policial
.

Assim, o simples
comparecimento

na

Delegacia
de Polícia para
prestar

esclarecimento
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

foi

demonstrado

nenhum

fato

desabonador
,
tampouco

maiores

desdobramentos
,
como

abertura
de
inquérito

policial

ou

ajuizamento
de
ação
penal.

Neste
sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DA EMPRESA RÉ. AUTORA INTIMADA A PRESTAR ESCLARECIMENTO NA DELEGACIA. EXISTÊNCIA DE NÚMERO TELEFÔNICO EM SUA TITULARIDADE. UTILIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO NÚMERO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME E DE COBRANÇAS REFERENTE À LINHA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O
mero

comparecimento
à
Delegacia
de Polícia para
prestar

declaração
,
como

testemunha
,
necessário
para o
procedimento

investigativo
,
embora
cause
transtornos
e
aborrecimentos
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral,
por
ser
obrigação
de
todo

cidadão

colaborar
com
a

apuração
de
fatos

delituosos
. “Mero
dissabor
,
aborrecimento
,
mágoa
,
irritação

ou

sensibilidade

exacerbada

estão
fora da
órbita
do
dano
moral,
porquanto
,
além
de
fazerem

parte
da
normalidade
do
nosso

dia
a
dia
, no
trabalho
, no
trânsito
, entre
os
amigos e
até
no
ambiente
familiar, tais
situações

não

são

intensas
e
duradouras
, a
ponto
de romper o
equilíbrio

psicológico
do
indivíduo
. Se
assim

não
se
entender
,
acabaremos

por

banalizar
o
dano
moral,
ensejando

ações

judiciais

em

busca
de
indenizações

pelos

mais

triviais

aborrecimentos
.” (Cavalieri Filho, Sérgio.
Programa
de
responsabilidade
civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores). (N.U 1071567-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/05/2024,
publicado
no DJE 29/05/2024)

Em
idêntico

sentido
: (N.U 1015578-31.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/04/2023,
publicado
no DJE 19/04/2023 e N.U 1006366-14.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
publicado
no DJE 01/11/2023).

Importa

mencionar
que a
linha

telefônica

cadastrada

em

nome
da
parte

reclamante

já

havia

sido

cancelada

na
data da
propositura
da
ação
.

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo.

Posto isso
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento
para
r
eformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025